Tribunal: STF
Processo: RE 1313802
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que, com fundamento na tese fixada por esta CORTE no Tema 608, manteve sentença que declarou prescrita a pretensão do autor ao pagamento de depósitos de FGTS.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, FRANCISCO XENOCRATES TARDIN afirma que, ao manter a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal do direito ao recolhimento do FGTS, o acórdão recorrido divergiu da tese fixada por esta CORTE no Tema 608 da repercussão geral.



    Aduz que foi contratado temporariamente para exercer a função de médico no Estado do Espírito Santo, tendo havido sucessivas prorrogações ilícitas do contrato entre 2007 e 2012, o que lhe garante o direito aos depósitos de FGTS.



    Na sequência, o RE foi admitido (Vol. 8).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo em que a parte autora, ora recorrente, requer o pagamento de depósitos do FGTS, ao argumento de que entre os anos de 2007 e 2012 houveram sucessivas e ilícitas prorrogações do contrato temporário firmado entre as partes.



    O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, com resolução do mérito, ao fundamento de que, apesar de os contratos serem anteriores à data do julgamento do Tema 608 da repercussão geral, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal da pretensão autoral, uma vez que a ação foi ajuizada apenas em 25/3/2019. Esse entendimento foi mantido pelo acórdão recorrido.



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/2/2015), fixou a seguinte tese:



     O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.



    No julgamento do referido paradigma de repercussão geral, houve a modulação dos efeitos da decisão, na qual ficou sedimentado que, para casos em que o prazo prescricional já esteja em curso em 13/11/2014 (data do julgamento do referido paradigma), aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    A propósito, cito trecho do voto do Eminente Relator Min. GILMAR MENDES:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”.



    No presente caso, o contrato de trabalho temporário encerrou-se em maio de 2012 - antes, portanto, do julgamento do Tema 608. Logo, o prazo para ajuizamento da ação se encerraria apenas em 12/11/2019 (5 anos após a data do julgamento do Tema 608/RG). A ação, por sua vez, foi ajuizada em 25/3/2019 (Vol. 5, fl. 3) - dentro, portanto, do prazo prescricional.



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão merece reforma.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para, afastando a prescrição da pretensão do autor, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguir no exame da causa.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente